Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-39.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701376-39.2018.8.07.0014 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BUFAICAL COBUCCI RECORRIDOS: ARNON NUNES DA SILVA, WESLEY NOVAIS DA SILVA, LARISSA NOVAIS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1°, IV, CPC. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO LATERAL. DESLOCAMENTO DE FAIXA. ULTRAPASSAGEM PELA FAIXA DA DIREITA. ALTA VELOCIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. NEGLIGÊNCIA. ÔNUS DE PROVA. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há vício de fundamentação e de análise das alegações, em violação do art. 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil, quando a decisão expõe, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento. 1.1. Ainda, não há exigência de que se faça exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes ou das provas apresentadas, mas somente dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Aquele que busca realizar uma ultrapassagem deve sinalizá-la devidamente e a fazê-la pela faixa de rolamento da esquerda, tomando as devidas precauções dispostas no art. 29, IX, X e XI, do CTB. 2.1. Por sua vez, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, bem como, quando implique um deslocamento lateral, deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço, conforme art. 34 e 35, do CTB. 3. In casu, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que os apelados se deslocavam em alta velocidade e ultrapassaram pela direita. 3.1. Doutro lado, as provas carreadas nos autos demonstram que o apelante não observou a legislação regente, não se certificando se poderia realizar o deslocamento lateral sem perigo para os demais usuários da via que o seguiram, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, a concluir por sua culpa exclusiva no sinistro. 4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 33, 199 e 202, inciso II, todos do Código de Trânsito, 187, 927 e 945, todos do Código Civil, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a culpa concorrente e não, a culpa exclusiva do recorrente, porquanto o local do acidente constitui-se em uma interseção, tendo ocorrido ausência de cautela por parte do recorrido. Assevera sobre a contradição entre as provas trazidas aos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 33, 199 e 202, inciso II, todos do Código de Trânsito, 187, 927 e 945, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso, portanto, tem-se que o apelante não observou a legislação regente, não se certificando se poderia realizar o deslocamento lateral sem perigo para os demais usuários da via que o seguiam, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (...). Em virtude disso, deslocou-se lateralmente sem a cautela devida, invadindo a faixa e o caminho do veículo dos apelados, sendo, dessa forma, o responsável pelo sinistro (...). Considerando o ilícito perpetrado pelo apelante, o reconhecimento de sua culpa exclusiva pela dinâmica do acidente era a medida que se impunha, sendo escorreita a sentença que julgou procedente a ação principal de indenização por danos materiais e morais” (ID 46602087). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo não deve seguir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Confira-se, ainda, o AgInt no TP 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 1o/2/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027